Tribunal: CARF
Processo: 12448.733838/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733838/2011-74
RESOLUÇÃO
2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA CAMINHO AEREO PAO DE AÇUCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que os autos sejam encaminhados à Equipe
Nacional de Operacionalização da Transação de Créditos Tributários – ENOT – tendo em vista o
deferimento do pedido de adesão à transação tributária realizada pelo contribuinte no processo
de no 12154.739193/2025-84, tal como informado em petição de fls. 765 e que esta unidade
informe a este Conselho – expressamente – em momento oportuno, o status da transação.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Da Autuação
No presente processo comprot no 12448.733838/2011-74 foram incluídos os seguintes autos de
infração relativos às contribuições devidas e não recolhidas pela empresa (obrigações principais), e
relativo ao descumprimento de obrigação acessória:
- DEBCAD no 37.340.601-0 – contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, destinadas à
Seguridade Social, tanto as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais, como a contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados (RAT) – valor de R$
202.365,53 (fls. 03 do e-processo);
- DEBCAD no 37.340.602-9 – contribuição para outras entidades e fundos (terceiros) - FNDE,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados – no
valor de R$ 2.205,44 (fls. 04 do e-processo);
- DEBCAD no 37.340.603-7 (CFL 68) – apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – no valor de R$ 7.622,15 (fls. 05 do e-
processo).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 08 a 23, e mais especificamente, às fls. 09 do e-
processo, foram analisados, dentre outros, os seguintes documentos para fundamentar o presente
lançamento fiscal:
-GFIP relativas ao exercício de 2008, entregues antes do início da ação fiscal, extraídas do sistema
GFIPWEB, no dia 16/05/2011;
- Livros Diário no 63 a 66, referentes ao ano de 2008, registrados na Jucerja sob os nos. 12440 a
12442 e 12444;
-Livro Razão;
-Folhas de Pagamento do exercício de 2008;
-Estatuto Social e Atas da Assembleia de 26/06/2009.
3. Em relação aos fatos geradores objeto dos lançamentos efetuados através dos DEBCADs nos.
37.340.601-0 e 37.340.602-9, estes correspondem aos valores de remunerações pagas sob o título
de Participações nos Lucros em desconformidade com o que determina a legislação especifica sobre
os quais o contribuinte não procedeu os recolhimentos necessários com relação às contribuições
previdenciárias, conforme confronto com as Guias da Previdência Social (GPS) que constam no conta
corrente da empresa. Nem, tampouco, foram declaradas por esta em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, acarretando
infração à legislação, penalizada através da lavratura do auto de infração DEBCAD no 37.340.603-7
(CFL 68).
3.1. A respeito dos pagamentos de verbas aos empregados e contribuintes individuais efetuados
pela empresa, o Relatório Fiscal informa que, especificamente, a Lei no 10.101/2000 regulamenta a
participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, e que, de acordo com o art. 28,
§9o, alínea j da Lei no 8.212/91, apenas se a verba for paga de acordo com a Lei específica, ela pode
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
3
ser excluída da base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, ou seja, não é
considerada como remuneração.
3.2. Dessa forma, o Auditor Fiscal, ao examinar a documentação da empresa constatou a
INEXISTÊNCIA de um instrumento de negociação coletiva no qual conste a elaboração de um plano
de metas com direitos e obrigações das partes envolvidas, onde as regras sejam claras e bem
definidas, condição necessária para a distribuição de PLR.
3.3. Foi apresentado apenas um Acordo Coletivo datado de 01/08/2005, que por força do
Processo Judicial no 0120000-68.2006.5.01.0033 da 33a Vara da Justiça do Trabalho, deve ser
cumprido até que que se ultime outro Acordo, estando o pleito em fase de recurso no TRT.
3.3.1 Tal Acordo Coletivo datado de 01/08/2005 prevê o pagamento de um mesmo valor de R$
262,24 a todos os mesmos empregados, sem a existência de quaisquer regras ou metas a serem
alcançadas, ou seja, sem o cumprimento da Lei no 10.101/2000.
3.4. Além das remunerações no valor fixo de R$ 262,24 pagas a todos os empregados, foram
constatados por meio do exame de DIRF, o pagamento de remuneração a segurados contribuintes
individuais (diretores não empregados), que não constavam das GFIP e sobre as quais o contribuinte
foi intimado a prestar esclarecimentos através do Termo de Intimação Fiscal no 2, respondido pela
carta de 14/09/2011 e Demonstrativo GFIP/DIRF (anexos II e IV) que se tratavam de pagamento de
lucro em acordo com o Estatuto da Empresa e Ata da AGOE de 30/04/2007 e 30/04/2008.
3.4.1 Assim, tornou-se necessária a apuração dos valores por meio de arbitramento, em
consonância com o §3o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
4. Com relação ao descumprimento das obrigações acessórias, o que ensejou a lavratura do AI
DEBCAD no 37.340.603-7 foi a omissão dos valores das verbas pagas a título de PLR aos empregados
e contribuintes individuais na GFIP do contribuinte, na competência 07/2008.
5. Do Relatório Fiscal consta Tabela comparativa das multas previstas pela legislação anterior à
MP no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, considerando-se que as
infrações praticadas pela empresa possuem fatos geradores anteriores a 12/2008 em consonância
com o princípio da retroatividade benéfica insculpida no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
6. O Relatório de Lançamentos – RL de fls. 24 a 28 mostra:

DEBCAD 37.340.601-0
Competência: 03/2008 – LA – Lucros pagos a Administradores:
Maria Izabel de Oliveira Mattos R$ 151.635,75
Giuseppe Pellegrini R$ 201.486,92
Maria Ercilia BBL de Castro R$ 249.734,61
Competência: 07/2008 – LA – Lucros pagos a Administradores:
Maria Izabel de Oliveira Mattos R$ 92.230,53
Maria Ercilia BBL de Castro R$ 155.015,70
Giuseppe Pellegrini R$ 121.798,05
Competência 07/2008 – LE – Participação nos Lucros de Empregados – R$ 38.024,80
Elenca os valores pagos a cada empregado nominalmente
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
4
7. O Relatório de Vínculos de fls. 33 informa o Sr. Guiseppe Pellegrini, Sra. Maria Ercilia Baker
Botelho Leite de Castro e Maria Izabel de Oliveira Mattos como diretores não empregados da
Sociedade no período do débito constituído por meio do presente processo.
8. Às fls. 34 a 42 do e-processo consta Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas em 30/04/2001, em que é apresentado o Estatuto Consolidado da
empresa, informando que a mesma é Sociedade Anônima e o nome das Sócias:
- Maria Ercília Baker Botelho Leite de Castro – CPF (...)
- Maria Elisa Baker Botelho Leite de Castro – CPF (...)
- Maria Teresa Baker Botelho Leite de Castro – CPF (...)
-Maria Clotilde Leite de Castro Pestalozzi – CPF (...)
-Indiana Participações e Serviços Ltda- CNPJ (...)
-Cristóvão Leite de Castro – CPF (...)
-Ercilia Baker Botelho Leite de Castro – CPF (...)
9. Às fls. 44 a 45 consta Termo de Início de Procedimento Fiscal no qual a fiscalização solicita os
Acordos, convenções e dissídios coletivos, arquivos digitais da DIRF e contrato social e alterações,
bem como as folhas de pagamento de todos os segurados empregados e contribuintes individuais,
Livro Diário e Registro de empregados.
10. Às fls. 46 consta termo de Intimação Fiscal solicitando explicações por escrito a respeito de
contas apresentadas na escrituração contábil do contribuinte, bem como sobre a política da
participação nos lucros e resultados da empresa aos empregados e contribuintes individuais.
11. Às fls. 48 a 49 consta Termo de Intimação Fiscal – TIF no 02, através do qual a fiscalização
informa ao contribuinte que foram encontradas diferenças entre os valores informados em DIRF e os
valores informados em GFIP com relação a alguns contribuintes individuais, e solicita que a empresa
informe a origem das diferenças e a motivação de constarem em DIRF, porém, não constarem nas
GFIP.
12. Às fls. 55 a 59 encontra-se Acordo Coletivo de Trabalho celebrado em que fazem parte a
empresa CIA Caminho Aéreo Pão de Açúcar e o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e
Trabalhadores em Transportes de Cargas em Geral e Passageiros no Município do Rio de Janeiro,
datado de 01/08/2005, no qual na Cláusula 24a fica estabelecido que, “(...) a título de pagamento
por Participação nos Lucros da Companhia, a Companhia pagará de uma única vez, 5 (cinco) dias
após a assinatura e registro do Acordo Coletivo o valor de R$ 262,24 (duzentos e sessenta e dois
reais e vinte e quatro centavos).”
13. Às fls. 60 a 69 consta anexada ao e-processo cópia de folha de pagamento referente à
competência 08/2008.
14. Documento de lavra da empresa Caminho Aéreo Pão de Açúcar (assinado por sua diretora
geral – Sra Maria Ercilia B.B. Leite de Castro), datado de 14/09/2011, fls. 70 a 71, informa que o
documento no qual se baseou a Participação nos Lucros e Resultados foi a sentença proferida pelo
DD Juiz da 33a Vara da Justiça do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro no processo no 0120000-
68.2006.5.01.0033-RTd, no qual determina que o Acordo Coletivo de Trabalho de 2005 seja
cumprido até que se ultime outro Acordo, sob pena de multa diária caso descumprimento da
decisão judicial. A empresa informa, ainda, que o processo ingressou para recurso no Tribunal
Regional do Trabalho em 2010.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
5
15. Planilha de fls. 72 a 74 consta demonstrativo DIRF GFIP informando que as diferenças
constatadas entre os valores de DIRF e GFIP com relação aos diretores Maria Izabel de Oliveira
Mattos, Guiseppe Pellegrini e Maria Ercilia BBL de Castro nas competências 03 e 08/2008 se referem
a distribuição de lucros de acordo com o Estatuto da empresa e Ata da AGOE de 30/04/2007.
16. Ata das Assembleias Geral e Extraordinária realizadas em 30 de abril de 2007 delibera que os
lucros a serem distribuídos aos membros da diretoria referentes aos lucros acumulados no ano de
2006 (fls. 76 a 77), e a realizada em 30 de abril de 2008 de fls. 78 a 79, informa que o valor dos lucros
a serem distribuídos aos diretores é de R$ 369.085,00, referentes aos lucros acumulados no ano de
2007.
Da Impugnação
17. Cientificado, pessoalmente, das autuações, conforme podemos comprovar pela aposição da
assinatura da Procuradora da empresa (gerente financeira) – Sra Géssica de Brito Alvarenga, em
29/09/2011, na capa das autuações, fls. 03, 04 e 05, o contribuinte interpôs impugnação, em
27/10/2011, juntada aos autos às fls. 99 a 122, argumentando, em síntese:
17.1. pede a apensação do processo comprot no 12448.734253/2011-71, em que pese este ser
reflexo do presente processo DEBCAD no 37.340.601-0 (parcela patronal e SAT);
17.2. que as verbas não foram pagas pela Impugnante, mas depositadas judicialmente nos autos
do processo no 0.1200.2006.033.01.00.9, em decorrência da sentença nele proferida, cujos efeitos se
encontravam suspensos, na data da lavratura dos autos;
17.3. Ainda que fossem verbas sujeitas a contribuições previdenciárias, compete exclusivamente
à Justiça do Trabalho a execução de oficio das contribuições decorrentes de seus julgados, nos
termos do art. 114, VIII, CF/1988, incluída pela EC no 45, de 30/12/2004 e dos arts. 382 e §§ 876,
parágrafo único, 877, 878-A, 879 e §§ 880 e 882 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
17.4. mesmo que a fiscalização pudesse lavrar autos de infração para exigir contribuições sobre
verbas devidas por força de decisões da Justiça do Trabalho, não haveria incidência das contribuições
sobre a PLR sub judice;
17.5. E mais, mesmo que não pudesse ser enquadrada na Lei no 10.101/2000, tal verba não
estaria sujeita à incidência das contribuições por representar ganho eventual do empregado, de
acordo com o art. 28, § 9o, alínea “a”, item 7 da Lei no 8.212/91;
17.6. Da mesma forma, a distribuição de lucros paga aos diretores não empregados da
Impugnante não se sujeita à incidência das contribuições, porque também representa ganho
eventual dos beneficiários;
17.7. Por fim, que a multa de mora relativa aos autos de descumprimento das obrigações
principais consubstanciadas nas autuações DEBCAD nos 37.340.601-0 e 37.340.602-9 estão limitadas
ao percentual de 20%.
17.7.1. Argumenta que, uma vez que a multa tem caráter de penalidade, nos termos do art. 106,
inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional – CTN, deve ser aplicada a legislação mais benéfica
ao Contribuinte.
17.7.2. Assim, a multa a MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, deu nova
redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91 e introduziu o art. 35-A.
17.7.3. Como visto, a MP no 449/2008 unificou a sistemática de cálculo da multa para todos os
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Como a remissão aos arts. 44 e 61 da Lei no
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
6
9.430/1996.De forma que as Contribuições Sociais também passaram a ter o mesmo tratamento dos
tributos federais.
17.7.4. Assim, na medida em que a previsão de imposição da multa de oficio exclui a imposição
da multa de mora e o novo art. 35-A da Lei no 8.212/91 prevê apenas a multa de oficio. A mula de
mora relativa a fatos geradores ocorridos até 30/11/2008 foi afastada pela nova sistemática.
17.7.5. Mas, ainda que se entendesse que a multa de mora não fora afastada, esta seria limitada
ao percentual de 20%, de acordo com o art. 61, §2o da Lei no 9.430/1996.
18. Dentre outros documentos, a empresa junta os seguintes:
- Cópia de Procuração conferindo poderes de representação administrativa da empresa aos
advogados que subscrevem a impugnação administrativa – fls. 123 a 124;
- Ata Sumária das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 30/04/2001, em
que é apresentado o Estatuto Consolidado da empresa, fls. 134 a 150;
- Cópia de Antecipação de Tutela proposta pelo Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários e Trabalhadores em Transportes de Cargas em Geral e Passageiros no Município do Rio
de Janeiro face à CIA Caminho Aéreo Pão de Açúcar, datada de 25/08/2006, fls. 152 a 202;
- Contestação Judicial apresentada pela empresa de fls. 203 a 258;
- Cópia parcial da Sentença Judicial de fls. 259 a 266 (a versão completa encontra-se às fls. 465 a
477); - Acordo Coletivo de Trabalho de fls. 267 a 271;
- Cópia de Acórdão proferido pela 3a Turma do TRT da 1a Região, deferindo a Ação Cautelar para
conferir efeito suspensivo ao recurso ordinário, datado de 31/05/2010 – 272 a 280;
- Comprovante de Depósito Judicial no valor de R$ 38.024,80, datado de 02/09/2008, fls. 294.
- Andamentos do processo judicial que versa sobre o pagamento do PLR aos empregados –
processo no 0120000-68.2006.5.01.033 – fls. 295 a 301.
19. O Despacho de fls. 532 do e-processo informa que a impugnação juntada pelo CAC às fls. 303
a 513 faz menção ao processo administrativo 12448.734253/2011-71, o qual contempla o Auto de
infração 51.011.726-0, razão pela qual foi efetuada a juntada da cópia da citada autuação e
encaminhado o processo para julgamento.
20. É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 536/552 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/07/2008
Contribuições Sociais. Depósitos Judicial. Justiça do Trabalho.
Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais referentes a seus
julgados, de forma que se torna improcedente o lançamento fiscal que contemple verbas
depositadas em juízo, em observância ao cumprimento de decisão judicial.
Contribuições Previdenciárias. Contribuinte Individual. Remuneração. Habitualidade.
O caráter remuneratório da verba paga pela Sociedade Empresária, independente da nomenclatura,
não é desnaturado pelo número de vezes que foi paga o decorrer do ano. É necessária a
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
7
demonstração de que esta de forma alguma está sendo paga em contrapartida ao esforço laboral do
mesmo para que seja desvinculada de sua remuneração e, portanto, fora do campo de incidência
das contribuições previdenciárias.
Contribuição de Terceiros. Improcedência.
Em sendo constatado o não cabimento da incidência de contribuições previdenciárias sobre valores
levantados como salário indireto a empregados, necessariamente também não caberá a incidência
de contribuições para Terceiros sobre tais valores, já que a base de cálculo das mencionadas
contribuições é a mesma.
GFIP. Omissão de Fatos Geradores de Contribuições Previdenciárias. Multa. Retroatividade Benigna.
MP 449/2008.
Em matéria tributária, apenas cabe a aplicação da Lei nova quando a aplicação desta resultar em
penalidade mais benéfica ao infrator, caso em que deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 562/590 é apresentado recurso voluntário no qual sustenta: i) o caráter
eventual da participação nos lucros paga a diretores não empregados; ii) aplicação do Art. 106, II,
c, CTN quanto a limitação da multa de mora exigida no AI de no 37.340.601-0; iii) aplicação do Art.
106, II, c, CTN quanto ao cálculo da multa isolada exigida no AI de no 37.340.603-7. Ao final, pede
o cancelamento total da autuação.
Às fls. 633/692 é protocolada petição por meio da qual o contribuinte apresenta
juntada de procuração e atos constitutivos.
Às fls. 695/761 é apresentada nova petição informando que incluiu os débitos do
presente processo em programa de transação tributária sendo requerido que os autos fiquem
suspensos até que ocorra o deferimento do referido pedido de transação, nos termos do seu
edital.
Conforme despacho de encaminhamento de fls. 762, considerando a extinção de
mandato de outro conselheiro, os autos foram encaminhados para novo sorteio, me sendo assim
direcionado.
Às fls. 763/765, foi juntado aos autos petição da ENOT informando que o sujeito
passivo, por meio do processo de controle de no 12154.739193/2025-84, aderiu a transação
tributária para os débitos em discussão no presente caso, tendo sido solicitada a remessa dos
autos para consolidação da transação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
8

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, às fls. 763/765 foi protocolada petição pela ENOT – RFB
solicitando que os presentes autos lhe fossem encaminhados para tratativas uma vez que o
contribuinte teria feito pedido de transação tributária no bojo do PTA de no 12154.739193/2025-
84.
Tendo em vista que a solicitação partiu diretamente da RFB e pela equipe
responsável por tratar especificamente da operacionalização de transações de créditos tributários
– a ENOT, é imperioso que os autos sejam a ela direcionados antes da apreciação do recurso
apresentado pelo contribuinte uma vez que o pedido de parcelamento faz com que eventual
discussão não possa sequer ser conhecida no CARF, por força de norma regimental – RICARF – é
ver a redação do Art. 133, §2o nesse sentido:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito,
por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional,
de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Por economia processual, o melhor caminho para o presente caso é o
direcionamento dos autos à ENOT para que tome as providências cabíveis quanto ao caso.
Isso porque outra possibilidade seria baixar os autos em diligência para que o Fisco
juntasse aos autos cópia de tosos os documentos que comprovem o pedido de parcelamento do
crédito tributário em discussão ou ainda intimar o contribuinte para que comprove o mesmo fato
e se manifeste quanto ao pedido de parcelamento.
Todavia, como já salientado, o pedido de transação foi informado pelo contribuinte
por meio de petição e o pedido de envio dos autos partiu diretamente da ENOT, por economia
processual o mais indicado é encaminhar a tal equipe o processo para providências.
Contudo, é fundamental que este Conselho tenha plena ciência do status da
transação realizada.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam encaminhados à Equipe Nacional de
Operacionalização da Transação de Créditos Tributários – ENOT – tendo em vista o deferimento do
pedido de adesão à transação tributária realizada pelo contribuinte no processo de no
12154.739193/2025-84, tal como informado em petição de fls. 765 e que esta unidade informe a
este Conselho – expressamente – em momento oportuno o status da transação.

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.251 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733838/2011-74
9

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 774
DF CARF MF
Original